Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-49.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO APARECIDO DA SILVA FACIO, NALENO RAMIRES DE PAIVA, DANIEL DA SILVA PEREIRA e HIGOR DIAS DE FREITAS, apontando como autoridade coatora a 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Objetivam, em suma, o trancamento da ação penal no 1001323-56.2022.811.0006 e também a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, com ou sem a substituição por medidas cautelares mais brandas.
Argumentam para tanto: a) excessos no ato da prisão e cerceamento de defesa ainda na Delegacia; b) excesso de prazo no oferecimento da denúncia; c) denúncia sem justa causa diante da invasão domiciliar desautorizada e embasada por prova ilícita; d) a) da ausência de materialidade; e) excesso de prazo na formação da culpa; f) necessidade de desconsiderar do depoimento policial em sede de Delegacia; g) da violação da presunção de inocência; h) da ausência dos pressupostos da prisão preventiva e; i) da possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos ID. 125106671 a 125167659.
É a síntese.
Viso dos autos que os pacientes MARCELO APARECIDO DA SILVA FACIO, HIGOR DIAS DE FREITAS, DANIEL DA SILVA PEREIRA e ADILSON DA SILVA OLIVEIRA foram denunciados como incursos nos arts. 33, caput e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 14, da Lei n.o 10.826/03, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal; e o paciente NALENO RAMIRES DE PAIVA foi denunciado como incurso no art. 330 do Código Penal, art. 33, caput e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 14, da Lei n.o 10.826/03, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
Quanto à dinâmica dos fatos, consta que a Polícia Militar recebeu informações de que uma residência no Bairro Massa Barro, na cidade de Cáceres/MT, estaria servindo de ponto para reuniões da Facção Criminosa “Primeiro Comando da Capital” (PCC), bem como que a pessoa de Naleno – o qual possuía mandado de prisão em aberto – estaria frequentando o local.
Em diligências pelo Bairro, localizaram Naleno, o qual não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga e adentrou uma residência, sendo perseguido e preso pelos policiais.
Na residência, foram localizados os demais pacientes, que ao visualizarem os policiais também tentaram empreender fuga, bem como dispensaram diversos objetos, os quais, após varreduras na local, constatou-se tratar-se de substâncias entorpecentes.
Assim, juntamente com prisão dos pacientes foram apreendidos na residência o total de 1.482,86g de cocaína; 10.589g de maconha; três balanças de precisão, três munições calibre .40; uma pistola Taurus PT840 com 11 munições; uma garrucha e uma espingarda calibre 5.5 adaptada para calibre 22.
Foram localizados diversos documentos (atas de reunião, cadastros, etc.), relativos a “Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital” (PCC), bem como os pacientes aduziram que estavam sob a proteção da aludida Facção, vez que jurados de morte pela Facção rival.
Pois bem, conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Especificamente na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida, pois, no entender da autoridade apontada como coatora, foram preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.
A defesa apresentou resposta à acusação apresentando as mesmas teses ora versadas (ID. 12567659 – Pág. 411/423). Também foi requerida a revogação de prisão preventiva (ID. 12567659 – Pág. 304/333).
À primeira vista, a decisão objurgada apresentou fundamentos, embora sucintos, reputando preenchidos os requisitos constantes do art. 41 do CPP, uma vez que a acusação está amparada em prova da ocorrência dos delitos e nos indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, daí porque não se poderia afirmar de forma inequívoca, ao menos em sede de liminar, que não existe justa causa para se deflagrar a ação penal.
Isso porque a invasão domiciliar, à primeira vista, parece calcada em justa causa, vez que está se deu em razão de perseguição de indivíduo que se encontrava com mandado de prisão em aberto.
Desvela que o Paciente NALENO, visando fugir dos policiais, adentrou à residência, sendo perseguido pelos policiais, os quais lograram êxito em localizar na residência todos os objetos ilícitos descritos no Termo de Exibição e Apreensão de ID 125167658 – Pág. 31/32, assim, havendo justa causa para a invasão do domicilio, não há que se falar em provas ilícitas, vez que todas foram obtidas em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se falar, por hora, em nulidade.
Prima facie, vislumbro justa causa para o oferecimento e recebimento da denúncia.
Continuando, é cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime, como demanda o impetrante, bem como não são possíveis a análise das teses de excessos no ato da prisão (existência de supostas agressões), cerceamento de defesa em sede de Delegacia e a desconsideração dos depoimentos policiais, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem.
Vale consignar que para a verificação do cerceamento de defesa e a validade dos depoimentos, necessária a instrução do feito, o qual ainda não foi realizado em sede de 1o grau, fato que impossibilita a análise neste grau de jurisdição.
No mesmo sentido, não há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelos pacientes, porque o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório, confira-se:
“...é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.” (HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018) Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada. (...)”. (N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
Por hora, também, impossível verificar o alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, vez que dos documentos juntados, não é possível extrair a data em que os autos foram enviados ao Parquet para a realização da diligência, sendo necessário informações do juízo coator; de qualquer forma, uma vez oferecida a denúncia, resta superada eventual irregularidade relativa a sua demora.
Quanto a prisão preventiva dos pacientes, o Douto Magistrada consignou em sua decisão que a necessidade da manutenção da prisão preventiva esta manifesta, ante o prejuízo à ordem pública pela grande quantidade de entorpecente apreendido e, ainda, a ocorrência de guerra entre as facções rivais na cidade de Cáceres/MT.
Os próprios pacientes relataram que estão jurados de morte pelo Comando Vermelho, motivo pelo qual, estão sob a proteção da Facção Primeiro Comando da Capital.
Juntamente com os pacientes foram apreendidas diversas armas e munições, sendo aduzido pelos policias que seriam as mesmas de vídeos espalhados pelas redes sociais para perpetrar ameaças à Facção rival e espalhar o pânico na cidade.
Vê-se ainda que o Parquet juntou nos autos matérias jornalísticas da guerra perpetrada na região de Cáceres pelas Facções, com os assassinatos de diversas pessoas e atentados, sendo que em um deles um bebê ficou ferido.
Assim, ante a gravidade dos crimes praticados, a periculosidade e o envolvimento em facção criminosa, justificado está a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visando resguardar a ordem pública.
Nesse sentido, o STJ:
“(...). A gravidade concreta dos crimes imputados à organização criminosa revela uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. (...)”. (AgRg no RHC 130.452/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Ademais, verifica-se que os pacientes ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, DANIEL DA SILVA PEREIRA, HIGOR DIAS DE FREITAS e NALENO RAMIRES DE PAIVA ostentam ficha criminal extensa, demonstrando propensão a reiteração delitiva, fato que autoriza a manutenção no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante a gravidade dos crimes, a existência de guerra entre facções, bem como a propensão dos pacientes à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Prosseguindo, esclareço que a prisão cautelar não afronta o princípio da presunção de inocência, haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Com essas considerações, conheço em parte deste Writ e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator